Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO TOTAL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. As razões recursais expostas indicam o desejo da fabricante do produto em receber o bem defeituoso, sob a alegação de que vários consumidores deixam de devolvê-lo. Para tanto, alega que a sentença impugnada determinou a devolução do produto à empresa LOJAS AMERICANAS S.A., e que faltaria determinação de como proceder a recuperação do aparelho.
2. A parte alega ter solicitado a devolução do celular em item da contestação. Contudo, tal causa de pedir e pedido não constaram em grau recursal, cuja peça de interposição se limitou a pedir a improcedência total da ação para afastar a condenação em danos materiais e morais, conforme ID 21585335.
3. No caso, a sentença confirmada condenou as partes rés, solidariamente, a proceder com a substituição do aparelho por outro novo. O verbo substituir traz consigo a ideia de troca, que impede o enriquecimento sem causa da parte autora, conforme salientou o juízo sentenciante: “Por questão de equidade e equilíbrio contratual, deverá a Autora devolver à primeira requerida o produto objeto dos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito (sic) em julgado, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil)”.
4. Considerando a extensão do efeito devolutivo em recursos totais, conheço dos embargos para sanar a contradição existente, determinando a devolução do aparelho celular a qualquer das requeridas que substitua o aparelho celular, pois se trata de cumprimento de tutela específica em obrigação solidária.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição existente, integrar a sentença e determinar a devolução do aparelho celular a qualquer das requeridas que substitua o aparelho celular, pois se trata de cumprimento de tutela específica em obrigação solidária. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.